Tribunal: STF
Processo: ARE 1518964
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE PÜBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. DIREITO PLEITEADO PELA PARTE DEMANDANTE PREVISTO NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 681/2002 e 682/2002. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CERTIFICADOS DE CURSOS E SEMINÁRIOS JUNTADOS A PETIÇÃO INICIAL. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ACOLHIDO PELA EDILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO. EFETIVAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO, NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE OS VENCIMENTOS BÁSICOS DA AUTORA, COM REFLEXOS SOBRE AS FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS A CONTAR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTE PÚBLICO NÃO APRESENTOU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO AUTORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. ART. 373, IL DO CPC.PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO REJEITADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, caput; e 60, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A parte autora, que é servidora do Município de Carmópolis/SE, ingressou com esta ação de obrigação de fazer e cobrança, pleiteando a implementação da gratificação por titulação ao seu vencimento, no percentual de 10% (dez por cento), bem como o pagamento dos valores retroativos, desde a data do requerimento, a saber, 24/04/2018.



    A magistrada sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, pois condenou a municipalidade a implementar a titulação, no percentual de 10% (vinte por cento) sobre o vencimento da autora, bem como ao pagamento dos valores retroativos, a partir de 24/04/2018, data do requerimento administrativo.



    Irresignado, o ente público interpôs recurso inominado.



    Pois bem.



    Inicialmente, insta explicar que o direito pleiteado pela parte demandante está previsto nas Leis Municipais nºs 681/2002 e 682/2002, que estabelecem os mesmos requisitos: estar, o servidor, no efetivo exercício de suas funções na Rede Municipal de Ensino; participar de cursos e seminários autorizados pela Secretaria Municipal de Educação; o conteúdo dos cursos deve ter correlação com as atividades exercidas pelo profissional; os cursos devem ter carga horária mínima de 20 horas.



    Analisando o acervo probatório amealhado aos autos, em especial os certificados dos cursos e seminários frequentados pela parte autora (fls. 14-15), entendo incontroverso que esta preencheu os requisitos legais exigidos, estando, assim, em consonância com as leis de regência. Mesmo porque, o próprio Município já havia deferido o requerimento formulado, mas não o implementou.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente